Tribunal: STF
Processo: RE 1428488
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    União interpõe recurso extraordinário com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBAS DO FUNDEF. ORDEM DE BLOQUEIO DE VALORES DOS PRECATÓRIOS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. LIBERAÇÃO DETERMINADA POR ACORDO JUDICIAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE AO LEVANTAMENTO DOS VALORES.”



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    Sustenta a recorrente violação dos artigos 5º, incisos XXXV, LIV e LV, 93, inciso IX, e 100, § 5º, da Constituição Federal.



    Defende, em síntese, o “descabimento do pleito de PAGAMENTO ‘antecipado’ do Precatório, isto é, sem o necessário trânsito em julgado dos Embargos à Execução, que inviabiliza a configuração do alegado e suposto ‘valor incontroverso’, pois a própria execução persiste impugnada, de modo que houve descumprimento das normas concernentes à Execução de Obrigação de Pagar em face da Fazenda Pública (art. 100, § 5º, da Constituição Federal)”.



    Decido.



    Não procede a alegada violação do artigo 93, inciso IX, da Constituição, haja vista que a jurisdição foi prestada, no caso, mediante decisões suficientemente motivadas, não obstante contrárias à pretensão da parte recorrente. Anote-se que o Plenário deste Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral desse tema e reafirmou a orientação de que a referida norma constitucional não exige que o órgão judicante manifeste-se sobre todos os argumentos de defesa apresentados, mas que fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10 - Tema 339).



    Ademais, o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. 



    No caso dos autos, o Tribunal de origem deu provimento ao agravo de instrumento “a fim de deferir o levantamento do bloqueio de que se cuida, de modo a permitir a transferência dos valores nos termos solicitados pelo juízo da 11ª Vara Federal”. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Sobre o tema, houve agravo anterior do ente municipal (PJe n. 0809641-36.2019.4.05.0000) nos mesmos autos de origem (PJe n. 0800622-04.2015.4.05.8000) e que vergastou justamente a ordem de bloqueio de pagamento dos valores mantida pelo Juízo a quo, decisão esta que fora alvo de pedido de reconsideração e que findou decidido pelo magistrado de primeira instância no sentido de ser mantido o bloqueio. Ocorre que, no presente caso, é de se reiterar o entendimento sobre o tema já esposado anteriormente no referido primeiro agravo de instrumento do Município:



    É que, consoante o Ofício n. 4694838/490-98, da 11ª VF/AL, juntados aos autos pelo ente municipal agravante (id. n. 4050000.16234363), observa-se que não subsistiria qualquer óbice ao levantamento dos valores pelo Município recorrente, tendo em vista o trânsito em julgado na ACP n. 0800490-98.2016.4.05.8300, no bojo da qual, inclusive, se discutiu a respeito da disponibilidade da quantia incontroversa a título de FUNDEF por parte da Edilidade em questão, cumprindo-se o acordo homologado no Termo de Acordo Judicial n. 02/2017. Como se vê portanto, inexiste impedimento a que o Município tenha acesso à quantia de sua titularidade exclusiva.



    Ademais, as decisões a que fez referência o Juízo a quo, em verdade, dizem respeito ao precatório complementar n. 2018.80.00.003.200355, não tendo aquelas o condão, pois, de obstar o levantamento de valores do requisitório principal de n. 2015.80.00.003.200067.



    De resto, conforme consulta à primeira instância, nota-se, inclusive, que até mesmo já houve despacho do magistrado de origem (id. n. 4058000.6035619), intimando as partes a se manifestarem a respeito do trânsito em julgado, em 02/03/2020, do agravo de instrumento n. 0809711-87.2018.4.05.0000, que tratava justamente da expedição de precatório complementar para o pagamento de juros de mora no período entre a elaboração dos cálculos e da expedição do requisitório. Assim, sequer subsiste, também agora, o motivo apontado na decisão guerreada, razão pela qual merece reproche.



    Assim, é de se manter idêntico raciocínio para o presente recurso. 



    Mercê do exposto, DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, a fim de deferir o levantamento do bloqueio de que se cuida, de modo a permitir a transferência dos valores nos termos solicitados pelo juízo da 11ª Vara Federal; e JULGO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.”



    A recorrente, por sua vez, alega que:



    “O v. Acórdão, ora recorrido, autorizou pagamento ‘antecipado’ do precatório, sem o necessário trânsito em julgado dos embargos à execução. De fato, nos embargos à execução não se configurou o suposto ‘valor incontroverso’, e os respectivos recursos excepcionais estão pendentes. 



    Com efeito, percebe-se que o acórdão adotou a ‘premissa equivocada’, qual seja, que os recursos pendentes, no âmbito dos embargos à execução, apenas ‘discutem os juros de mora e correção monetária’, de modo que não haveria controvérsia sobre a ‘titularidade’ do valor executado, que seria ‘incontroverso’. 



    Cabe ponderar que a Apelação, interposta nos Embargos à Execução n. 0800924-33.2015.4.05.8000 não se resume ao questionamento sobre excesso de execução (juros/correção monetária). Discute diversas questões, sobretudo:



    a) a nulidade da decisão (negativa de prestação jurisdicional); 



    b) a ‘vinculação’ da quantia executada (a título de FUNDEF) aos gastos da educação pública, a impossibilitar a retenção (‘destaque’) dos honorários advocatícios contratuais no precatório; 



    c) a própria ‘inexigibilidade’ do título executivo.



    Assim, não merece ser acolhido o pleito de desbloqueio do valor objeto do precatório, uma vez que, a rigor, não há ‘parcela incontroversa’ do valor executado, pois os embargos à execução não transitaram em julgado. 



    De resto, qualquer Termo de Ajustamento de Conduta-TAC celebrado entre o Município e o MPF não vincula o desfecho da execução em comento, até porque a União dele não participou. Logo, essa avença não tem o condão de autorizar a liberação do valor objeto de execução ainda sub judice.



    Assim, os Embargos à Execução , manejados pela Fazenda Pública, tratam de várias questões, e não apenas da "quantia cobrada", de modo que ‘toda a execução’ persiste sub judice , sem que possa cogitar de ‘valor incontroverso’. Logo, é impertinente o pagamento ‘antecipado’ de precatório .”



    Nesse contexto, verifica-se que para acolher a pretensão recursal e divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria imprescindível o reexame dos fatos e provas dos autos, o que é incabível no âmbito recursal extraordinário, a teor do que dispõe a Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. SÚMULAS 282 E 256 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada nos §§ do art. 100 da CF/88, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. 2. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 3. Não merece acolhimento a alegação de que se aplica o regime do precatório à devolução de depósito judicial prematuramente levantado pelo Município. Tal pretensão vai de encontro à literalidade do caput do art. 100, que submete ao precatório “os pagamentos devidos pelas Fazendas Públicas Federal, Estaduais, Distrital e Municipais em virtude de sentença judiciária”. 4. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE nº 1.354.136/RJ-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 18/02/2022 - grifo nosso).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. EMBARGOS. IMPUGNAÇÃO PARCIAL DA DÍVIDA. PARTE INCONTROVERSA. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. SUPOSTA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL E DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II - O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, rejeitou a repercussão geral da controvérsia referente à suposta ofensa aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da prestação jurisdicional, quando o julgamento da causa depender de prévia análise de normas infraconstitucionais, por configurar situação de ofensa indireta à Constituição Federal. III - Conforme a Súmula 279/STF é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 669.750/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. DEPÓSITO JUDICIAL. GARANTIA. LEVANTAMENTO INDEVIDO. RESTITUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DO REGIME DE PRECATÓRIOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido. Súmula 282 do STF. 2. O Tribunal de origem assentou que o levantamento do numerário dado em garantia foi indevido, uma vez que não havia ocorrido o trânsito em julgado, em evidente contrariedade às disposições legais do modelo de execução fiscal. Matéria infraconstitucional. Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 778.790/SC-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 04/11/2016).



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. DISCUSSÃO RELATIVA À EXISTÊNCIA DE VALORES INCONTROVERSOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 866.499/RO-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/06/2015).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. Sem majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de fixação pela origem.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente